Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-60.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Afogamento em reservatório de água. Responsabilidade civil objetiva da sociedade de economia mista. Matéria que não se insere na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado. Matéria atribuída à seção de Direito Público – art. 3°, inc. I, alínea "I.7, B", da Resolução no 623/2013 deste Tribunal.

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Afogamento em reservatório de água. Responsabilidade civil objetiva da sociedade de economia mista. Matéria que não se insere na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado. Matéria atribuída à seção de Direito Público – art. 3°, inc. I, alínea "I.7, B", da Resolução no 623/2013 deste Tribunal. Precedentes do E. Órgão Especial. Redistribuição determinada à E. Seção de Direito Público. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000160-60.2016.8.26.0450
Registro: 2020.0000295776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000160-60.2016.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é apelada
GEORGINA DE JESUS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000160-60.2016.8.26.0450
2
2a Vara Judicial do Foro de Piracaia/SP
Apelante: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
Apelada: GEORGINA DE JESUS OLIVEIRA
MM Juiz de Direito: Dr. LUCAS DE ABREU EVANGELINOS
VOTO No 26.854
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Afogamento em
reservatório de água. Responsabilidade civil objetiva da sociedade
de economia mista. Matéria que não se insere na competência das
25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado. Matéria atribuída à
seção de Direito Público art. 3°, inc. I, alínea “I.7, B”, da
Resolução no 623/2013 deste Tribunal. Precedentes do E. Órgão
Especial. Redistribuição determinada à E. Seção de Direito
Público. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 338/342 julgou
parcialmente a ação indenizatória decorrente de responsabilidade civil do
Estado, proposta por Georgina de Jesus Oliveira contra Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para condenar a ré ao
pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), montante a ser corrigido pelo IPCA-
E a partir do arbitramento (Súmula no 362/STJ) e com incidência de juros
moratórios nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (índice de remuneração da
caderneta de poupança) desde o evento danoso (STJ, REsp no 1479864 e
Súmula no 54 do E. STJ. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada,
também, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000160-60.2016.8.26.0450
3
sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos
dos artigos 82, § 2o, 85, §§ 2o e 6o, e 86, § único, do CPC.
Irresignada com o pronunciamento de 1o
grau, a requerida interpôs, a fls. 344/345, recurso de apelação, vindo a arrazoá-lo
a fls. 346/377, sustentando, em síntese, que não há nexo de causalidade entre a
operação das comportas ou qualquer equipamento por ela operado e os fatos
narrados na petição inicial. Sustenta que no local há placas indicando risco de
afogamento, certo que se a placa não foi visualizada pelas vítimas, tal se deu em
razão do horário escolhido para a natação. Aliás, reforça que o local escolhido
para banho é claramente perigoso. Diz que não tem poder de polícia, não lhe
sendo cabível retirar ou multar cidadãos das margens da represa, não cabendo
falar em omissão. Pede a improcedência da demanda e, subsidiariamente,
redução do valor da condenação.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, razão pela qual é conhecido por este
relator. Contrarrazões a fls. 383/396.
Os autos foram remetidos originariamente
à C. 9a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência regimental para
o julgamento da demanda, determinando sua redistribuição (fls. 399/403).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000160-60.2016.8.26.0450
4
Cuida-se
de
demanda
aforada
por
Georgina de Jesus Oliveira contra Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo SABESP objetivando a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais. Relata a parte autora que no dia 09/02/2014,
seu marido, Bento de Oliveira, juntamente com amigos e familiares resolveram ter
um dia de lazer na represa de Nazaré Paulista, fiscalizada e mantida pela ré.
Refere que estavam todos com água que “não ultrapassava a medida do umbigo
de cada pessoa” quando se formou espécie de redemoinho embaixo da água,
desde seus pés até seus joelhos, imperceptível na superfície da água, fazendo
com que parte dos visitantes que ali estavam viesse a óbito. Do total de seis
pessoas que morreram, vítimas de negligência irreparável da ré, estava a vítima
indicada, que faleceu por asfixia por substituição do meio respirável por líquido
(afogamento). Requer a reparação pelos danos causados.
O presente feito guarda conexão com os
julgados dos Autos no 1000156-23.2016.8.26.0450 (autores: Larissa Santos da
Silva menor e Marcos Bueno da Silva maior); 1000161-45.2016.8.26.0450
(autor: Nilton José da Silva); 1000158-90.2016.8.26.0450 (autores: Gustavo
Henrique Jesus da Silva menor - e Sônia Aparecida de Jesus Oliveira -
maior); 1000162-30.2016.8.26.0450 (autora: Oraci Aparecida dos Santos -
maior); e 1000155-38.2016.8.26.0450 (autor: Romão Bueno da Silva Neto -
maior).
A questão discutida neste feito diz
respeito à responsabilidade civil do Estado, daí porque não se insere na
competência desta Seção de Direito Privado e, por conseguinte, desta C. 26a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000160-60.2016.8.26.0450
5
Câmara.
Em verdade, a competência para a
análise do apelo encaixa-se no disposto no artigo 3°, inciso I.7, da Resolução n°
623/2013, do Tribunal de Justiça, segundo o qual, compete a uma das 1a a 13a
Câmaras da Seção de Direito Público o julgamento das:
“ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5° desta Resolução”.
Registre-se, por oportuno, que o Órgão
Especial recentemente decidiu:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação Cível
Ação de
indenização por danos morais e materiais e lucros cessantes Lesões
sofridas em razão de queda provocada pela má aderência do revestimento
instalado pela SABESP, em calçada pública, após conclusão de uma obra
Responsabilidade civil Ilícito extracontratual Má prestação de serviço
público
Pretensão fundada na responsabilidade subjetiva do Estado
Inteligência do art. 3o, I, I.7, 'b', da Resolução TJSP no 623/2013 Conflito
conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 5a Câmara de
Direito Público.”1
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente por (suposta) falha na vigilância e fiscalização de
rodovia estadual. Animal na pista. Responsabilidade atribuída à
concessionária de serviços públicos. Competência recursal que, nesse caso,
deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no
1 TJSP Órgão Especial - Conflito de competência n° 0049597-74.2019.8.26.0000 Rel. Des. Ferreira
Rodrigues - J. 12/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000160-60.2016.8.26.0450
6
623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para "Ações
de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público". Precedentes. Conflito
procedente. Competência da 2a Câmara de Direito Público.”2
Essa C. 26a Câmara de Direito Privado já
se posicionou nesta direção, quando no julgamento do Recurso de Apelação no
0005592-97.2002.8.26.0602, em cujos lindes suscitou-se o conflito de
competência, nos seguintes termos:
“Responsabilidade civil do Estado - Falha na prestação de serviço público
- Animal solto na pista de rodovia - Matéria que não se insere na
competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado - Precedente
do Órgão Especial - Conflito de competência suscitado - Remessa dos autos
ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 13, inciso
I, alínea "e", do seu Regimento Interno.”3
A propósito, os julgados colacionados aos
autos pelo DD. Magistrado de 1o grau abonam a conclusão no sentido de que a
competência para o julgamento da questão controvertida é da Seção de Direito
Público.
Diante dessas considerações, é de rigor a
redistribuição do feito à E. Seção de Direito Público, forte no art. 103 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.4
2 TJSP Órgão Especial - Conflito de competência n° 0023645-93.2019.8.26.0000 Rel. Des. Beretta da
Silveira - J. 31/07/2019.
3 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 0005592-97.2002.8.26.0602 - Rel. Des. Vianna
Cotrim J. 13/02/2020
4 Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000160-60.2016.8.26.0450
7
Postas
essas
premissas,
não
se
conhece do recurso, com determinação para sua redistribuição à E. Seção de
Direito Público.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR